Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-75.2023.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003078-75.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSEFA MARIA TRAJANO DA SILVA - CPF: 038.537.611-19 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), JOSEFA MARIA TRAJANO DA SILVA - CPF: 038.537.611-19 (RECORRIDO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003078-75.2023.8.11.0008

Polo Ativo

BANCO BRADESCO SA

Polo Passivo

BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCLUSÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido
da inicial para condenar as reclamadas a restituir, na forma dobrada, os valores descontados em conta corrente a título de empréstimo e a indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Intuito recursal é o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, de forma alternativa, atribui os fatos à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

4.

Ausência de comprovação da contratação.
A parte recorrente é responsável pela realização indevida do contrato
sub judice
, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14).

5.

Indevidos os descontos ocorridos na conta benefício da parte Autora, nos limites da prova produzida, devendo ocorrer a devolução, a título de dano material, devidamente corrigido e na forma dobrada, eis que os fatos se enquadram no disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.

Tempera-se o fato de que os descontos não contratados foram diretamente no benefício previdenciário recebido, cujos reveses mensais guardam natureza alimentícia, eis que os descontos se deram no montante de R$ 247,60 (duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), de um benefício previdenciário de R$ 1.574,50 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), o que deixou a autora com um
déficit
que não pode ser considerado ínfimo.
No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a natureza dos descontos, a conduta reiterada e, ao final inexitosa, traduz em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo.
Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

7.

Quantum
indenizatório que se adequa ao critério da razoabilidade.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024